Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DEMORA EXCESSIVA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA (MAIS DE TRÊS ANOS). GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) realização de matrícula em pós-graduação em gestão de segurança pública em 11.7.2016, e conclusão do curso em 1o.7.2017; (b) até o ajuizamento da ação, a requerente não teria recebido o diploma de conclusão do curso; (c) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação à emissão do certificado de conclusão e do diploma do curso, e à compensação por danos morais).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
III. As isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer anterior comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente (atraso injustificado à emissão do diploma de curso de pós-graduação, a despeito de sua regular conclusão), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (contrato de prestação de serviços educacionais – ID 24165919; recibo de entrega do projeto final do curso – ID 24166127; requerimento administrativo à expedição do diploma – ID 24165918, p. 7).
IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II) ou de ato de culpa exclusiva da consumidora, revela-se insuficiente a alegação de que esta estaria sem condições financeiras de pagar pela emissão do certificado perante a instituição de ensino superior, com a qual possuiria convênio.
V. Evidenciada, pois, a falha na prestação do serviço que, na hipótese vertente, exorbita a esfera do mero aborrecimento e atinge os atributos da personalidade da requerente (não recebeu o diploma, mesmo após a conclusão do curso há mais de três anos), a subsidiar a reparação dos danos morais (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186) proporcionalmente fixados (R$ 3.000,00 – valor irretocável, uma vez ausente ofensa à proibição de excesso). No mesmo sentido, os precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 3a TR, acórdão 1227351, DJE 11.02.2020; 1a TR, acórdão 1299802, DJE 28.12.2020.
VI. No mais, não evidenciada, nesse momento processual, a desproporcionalidade das “astreintes”, as quais poderão ser revisadas ao tempo do cumprimento de sentença, caso se mostrem insuficientes ou excessivas (CPC, art. 537, § 1o, I).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).